Tribunal: STF
Processo: HC 262473
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 933.516/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Segundo o apurado, os denunciados WELITON XAVIER DOS SANTOS, vulgo “CAPUAVA”, e sua esposa NEREIDE APARECIDA SCHMITZ são traficantes de cocaína no Estado de São Paulo e com o dinheiro decorrente da venda de drogas construíram todo o patrimônio do grupo, estimado em mais de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para: 



    condenar por infração ao art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, às penas de: [...] (2) NEREIDE, 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, 41 (quarenta e um) dias-multa, ambos por quatro vezes, duas delas c.c. art. 71, do Código Penal, [...] em regime inicial fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. A dosimetria da pena está no âmbito de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    5. A valoração negativa do vetor culpabilidade foi devidamente motivada, considerando o lapso temporal da consumação do delito e o valor da propriedade utilizada para lavagem de capitais, conforme jurisprudência da Corte Superior.



    6. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios de individualização da pena é inadequado à via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “O presente mandamus visa a redução da pena-base dos delitos de lavagem de dinheiro pelos quais a paciente foi condenada, em razão de o recrudescimento na primeira fase dosimétrica ter ocorrido com base em fundamentação inidônea para tanto”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “a fim de rduzir a pena-base dos delitos ao mínimo legal ou a patamar inferior ao fixado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quando do julgamento das apelações”.



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No presente caso, verifica-se, a partir do exame das instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório —, que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, observados os limites de discricionariedade conferidos pela lei. A esse respeito, cumpre transcrever trechos do acórdão proferido pelo TJSP: 



    E incontestável, de igual forma, a associação existente entre ARNALDO, WELITON e NEREIDE, sendo aquele é o "braço direito" destes, realizando para eles diversas atividades, desde a intermediação na aquisição de imóveis, até participação no tráfico de drogas, associação para o tráfico (Processo Crime n° 000559-25.2018.8.26.0616) e a ocultação e lavagem de capitais (Processo Crime n° 0001659-83.2017.8.16.0048). 



    Com relação à LEANDRO e FERNANDO, é possível de se perceber o dolo nas suas condutas, participando da ocultação e dissimulação da ilicitude dos recursos financeiros aplicados por WELITON e NEREIDE na aquisição de imóveis, pois [...] cientes da origem espúria do dinheiro (afinal, ela era a esposa de um conhecido traficante, de modo a qualquer pessoa suspeitar das intenções dela, especialmente envolvendo questões de ordem patrimonial) [...]. 



    [...]



    - Com relação aos demais Apelantes, as penas de cada um dos quatro crimes devem ser assim aplicadas: 



    Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal, as penas básicas devem ser recrudescidas, de acordo com a fundamentação contida na r. sentença, em 1/6 em razão do desvalor da conduta e, 1/6 em razão do desvalor do resultado, totalizando 1/3, e impostas em 04 anos de reclusão, e 13 dias-multa. 



    [...]



    Em relação a NEREIDE (fatos 01, 02, 03 e 04): 



    Aplicando-se a regra do concurso material aos fatos 01 e 02, somadas as penas, obtêm-se 08 anos de reclusão, e 26 dias-multa; e reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos 03 e 04, considerando as penas de um deles, pois iguais, e acrescidas uma delas em 1/6 (que corresponde a 08 meses de reclusão, e 02 dias-multa), obtêm-se 04 anos e 08 meses de reclusão e, 15 dias-multa. Por fim, somadas as duas reprimendas, elas se tomam definitivas em 12 anos e 08 meses de reclusão e, 41 dias-multa. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] no cálculo da pena não há vinculação a critérios puramente matemáticos, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia. Esses paradigmas exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência, em especial, entre o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas e o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.



    Na espécie, foi devidamente motivada a valoração negativa do vetor culpabilidade, em razão do lapso temporal da consumação do delito e em razão do valor da propriedade utilizada para fins de lavagem de capitais [...], elementos concretos e idôneos para tanto, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.



    Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente